Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002304-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OTAVIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 441.810.351-15 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OTAVIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 441.810.351-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECÁLCULO DAS PARCELAS – NÃO APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL HÁBIL A COMPROVAR DESPESAS EXCEDENTES COBRADAS A TÍTULO DE CUSTO EFETIVO TOTAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INTEGRALMENTE SUPORTADO PELO REQUERIDO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

É da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da cobrança de despesas contratuais que compõem o Custo Efetivo Total do ajuste, sendo devido o recálculo das parcelas e restituição de valores eventualmente cobrados sem o devido amparo contratual.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Havendo sucumbência mínima quanto aos pedidos trazidos na peça inaugural, as custas processuais e honorários advocatícios devem se integralmente suportados pela parte requerida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002304-77.2022.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A., OTAVIO GONÇALVES DE SOUZA

APELADOS:
OTAVIO GONÇALVES DE SOUZA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
OTAVIO GONCALVES DE SOUZA
e por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
no 1002304-77.2022.8.11.0041 ajuizada pelo Sr.
OTAVIO GONCALVES DE SOUZA
em face da Instituição Financeira com o intuito de que fossem recalculadas as parcelas cobradas, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a cobrança de juros ao percentual contratado de 0,99% ao mês, restituindo-se, na forma simples, eventual pagamento a maior, com abatimento do crédito em aberto, se for o caso.

Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou cada partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, OTAVIO GONCALVES DE SOUZA sustenta que,
in casu
, a restituição do indébito deve se dar em dobro, por força do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 181704668).

Contrarrazões no id. 181207051 pelo desprovimento do recurso.

Já o Recorrente BANCO BRADESCO S.A. defende a regularidade da contratação, devendo prevalecer as obrigações pactuadas. Afirma que a
“Taxa de Juros Efetiva”
está correta de acordo com as normas do BACEN, e a divergência se deu tendo em vista o cômputo das parcelas com base no Custo Efetivo Total (CET), taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito. Salienta que
“o principal custo da operação de crédito é a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. No entanto, quando são acrescidos os tributos, tarifas, seguros, custos relacionados a registro de contrato e outras despesas cobradas na operação, a taxa real da operação aumenta.”

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 181641689.

Contrarrazões de id. 181210198 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024